Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-95.2023.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ção do preparo recursal. Acolhimento. Apelante que recolheu custas calculadas sobre os honorários advocatícios fixados em sentença, contra os quais se insurge. Inteligência do artigo 4o, §2o, da Lei no 11.608/03. Revogação do despacho, com determinação de regular processamento do recurso de Apelação. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001722-95.2023.8.26.0309; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2024; Data de Registro: 02/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2024

Data de publicação:

02/08/2024

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Insurgência contra despacho que determinou a complementação do preparo recursal. Acolhimento. Apelante que recolheu custas calculadas sobre os honorários advocatícios fixados em sentença, contra os quais se insurge. Inteligência do artigo 4o, §2o, da Lei no 11.608/03. Revogação do despacho, com determinação de regular processamento do recurso de Apelação. RECURSO PROVIDO.